Tribunal: TJSP
Processo: 2214126-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA FIANÇA PRESTADA SEM A OUTORGA DO MARIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO PASSADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Passada em julgado a sentença que aprecia o mérito, tem-se por "imutável e indiscutível a decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA FIANÇA PRESTADA SEM A OUTORGA DO MARIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO PASSADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Passada em julgado a sentença que aprecia o mérito, tem-se por "imutável e indiscutível a decisão que aprecia o mérito", (art. 502 do CPC), com "força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (art. 503 do CPC), considerando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (art. 508 do CPC). Não há razão para requerer a nulidade do contrato de locação destinado a rediscutir o mérito da demanda e que não têm o condão de infirmar o título executivo judicial. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214126-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante JOSÉ MAURO
FARIA, Interessados ANA PAULA TORINO FARIA e LÉIA MARIA TORINO FARIA,
é agravado SILVIO SHOITI KOBAYASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214126-76.2019.8.26.0000 -Voto no 24.788
2
Agravo de Instrumento n.o 2214126-76.2019.8.26.0000
Comarca:
Foro de Taubaté
Agravante:
José Mauro Faria
Agravado:
Silvio Shoiti Kobayashi
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA
CONCEDIDA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA
MARITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA FIANÇA
PRESTADA
SEM
A
OUTORGA
DO
MARIDO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA SENTENÇA DE
MÉRITO
PASSADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Passada
em julgado a sentença que aprecia o
mérito,
tem-se
por
“imutável
e
indiscutível a decisão que aprecia o
mérito”, (art. 502 do CPC), com “força de
lei nos limites da questão principal
expressamente decidida” (art. 503 do
CPC),
considerando-se
“deduzidas
e
repelidas todas as alegações e as defesas
que
a
parte
poderia
opor
tanto
ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido”
(art. 508 do CPC). Não há razão para
requerer
a
nulidade
do
contrato
de
locação destinado a rediscutir o mérito
da demanda e que não têm o condão de
infirmar o título executivo judicial.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.788

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214126-76.2019.8.26.0000 -Voto no 24.788
3
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Em suas razões recursais, o agravante
alega nulidade da fiança prestada porquanto inexiste outorga
marital. Afirma que o imóvel penhorado se trata de bem de
família, pelo que não pode ser objeto de constrição. Alega
que o AI no 2255756-49.2018.8.26.0000 interposto por sua
esposa e filha reconheceu a nulidade da fiança, porém
considerou partes ilegítimas para intentar o recurso. Por
fim, pleiteia a concessão da gratuidade processual.
Recurso tempestivo, não preparado e com
resposta (fls. 54/59).
Denegado o efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
De início, a gratuidade processual é
disciplinada nos arts. 98 e 99 do novo Código de Processo
Civil, dispondo tais normas, no que interessa ao caso
concreto que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214126-76.2019.8.26.0000 -Voto no 24.788
4
lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
(...)
§2.o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§3.o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§4.o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
Infere-se, portanto, que o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade pelo agravante com
afirmação de que não possui condições de arcar com as custas
do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua
família, pleiteado neste recurso de agravo de instrumento,
goza de presunção de veracidade, estando dispensado de
produzir prova da sua situação financeira desfavorável,
ensejando, desse modo, a concessão do benefício da gratuidade.
Passa-se a análise das demais questões
suscitadas em razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214126-76.2019.8.26.0000 -Voto no 24.788
5
Infere-se do processado que em fase de
cumprimento de sentença, proferida nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, o executado-
agravante pleiteou o reconhecimento da nulidade da fiança
prestada no contrato de locação por ausência de sua
assinatura, o que foi indeferido pelo juiz. Daí o presente
recurso.
Consigna-se que passada em julgada a
sentença que aprecia o mérito, tem-se por “imutável e
indiscutível a decisão que aprecia o mérito”, (art. 502 do
CPC), com “força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida” (art. 503 DO CPC), considerando-se
“deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a
parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do
pedido” (art. 508 do CPC).
No que tange ao cumprimento definitivo da
sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar
quantia certa, o art. 525 do CPC possibilita à executada-
recorrente apresentar impugnação, oportunidade em que poderá
alegar: “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de
conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade
de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade
da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI
- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação,
como
pagamento,
novação,
compensação,
transação
ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214126-76.2019.8.26.0000 -Voto no 24.788
6
“Rol taxativo?
indagam NELSON NERY
JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY o adverbio 'somente',
constante do caput do CPC/1973 475-L, deixava claro que a
enumeração das hipóteses que ensejam a impugnação ao
cumprimento da sentença era taxativa: só podem ser alegadas
essas matérias no incidente de impugnação. O CPC 525 não se
utiliza do termo 'somente' e se utiliza da expressão 'poderá
alegar' o que transmite o sentido de facultatividade, como
se as hipóteses apresentadas pelo dispositivo não passassem
de meros exemplos. Portanto, o rol das matérias que podem ser
alegadas na impugnação é meramente exemplificativo no atual
CPC.” (Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015, segunda tiragem, São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2015, págs. 1298 e 1299)
No caso dos autos, o exequente-agravado
ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais contra Ana
Paula Torino Faria, Leia Maria Torino Faria e o agravante, a
qual foi julgada procedente para declarar rescindido o
contrato de aluguel havido entre as partes e, em
consequência, decretar o despejo do imóvel descrito inicial,
bem como condená-los ao pagamento dos aluguéis e demais
encargos inadimplidos até a data da efetiva desocupação,
contra o que não foi interposto recurso de apelação (cf.
certidão de trânsito em julgado de fl. 209, dos autos
originários).
Iniciada
a
fase
de
cumprimento
de
sentença, o exequente-agravado pleiteou o pagamento do débito
e apresentou a respectiva planilha. O codevedor-agravante foi
intimado por edital com prazo de 20 dias, para efetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214126-76.2019.8.26.0000 -Voto no 24.788
7
pagamento do débito, no prazo de 15 dias, nos termos do art.
513, § 2o, incisos, I, II e IV, do CPC e, agora, peticionou
nos autos solicitando o cancelamento da penhora do imóvel,
por entender que a fiança prestação no contrato de locação é
imprestável por ausência de assinatura, contudo, sem razão.
Claro o propósito do executado-agravante
de rediscutir a validade ou não do contrato de locação
firmado, o que não se admite sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Ora, de se consignar que, em momento
algum, o agravante manifestou-se nos autos e, por não ter
sido localizado, a citação se deu por edital. A pretensão não
se coaduna com nenhuma das hipóteses do §1.o do art. 525 do
CPC, nem sequer é capaz de infirmar o título executivo
judicial.
Ademais, não há que se falar o agravo de
instrumento interposto pelas demais executadas (proc. no
2255756-49.2018.8.26.0000) reconheceu a nulidade da fiança,
já que apenas considerou as recorrentes partes ilegítimas
para intentar o recurso.
Desta
forma,
irrelevante
nesta
fase
processual a arguição de nulidade do contrato, mesmo porque
tal questão já foi decidida a fls. 146/147 que consignou
expressamente que: "o credor apresentou, mesmo que posteriormente, o contrato devidamente assinados pelas
partes, e que questões afeitas à constituição do título
executivo que embasa a ação principal, a exemplo da ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214126-76.2019.8.26.0000 -Voto no 24.788
8
de outorga uxória, devem ser levantadas na fase de
conhecimento, e não no cumprimento de sentença.".
Ante o exposto, a r. decisão não merece
reparo. Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator